Tribunal: CARF
Processo: 11516.722751/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722751/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
AVANI SERAFIM DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos pelo exercício da atividade individual
e em trabalho não assalariado poderá deduzir remunerações pagas a terceiros,
encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos pagos a terceiros ou
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, devidamente escriturados em Livro Caixa e que cumpra as
formalidades para registro do fluxo de caixa.
Igualmente os Rendimentos de honorários de sucumbência recebido pelo
advogado, pessoa física, e repassado para a sociedade, pessoa jurídica, não
pode ser utilizado como despesa de Livro Caixa.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. Súmula CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722751/2012-39
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AVANI SERAFIM DE
SANTANA contra o Acórdão de julgamento, que determinou procedente em parte o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2008, exercício 2009, tendo sido apurado:
i)
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoa física;
ii)
dedução indevida de despesas médicas;
iii)
multas isoladas, no valor total de R$266.384,47 (duzentos e sessenta e seis
mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), sendo Imposto
R$ 104.110,00, Juros de Mora (calculados até 10/2012) R$ 24.403,96, Multa
Proporcional (passível de redução) R$ 78.082,51 Multa Isolada (passível de
redução) – R$59.788,00.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte firmou contrato de
Honorários Advocatícios de Assessoria Jurídica com Pia Julia Schlesinger e Roberto Birindelli,
que, intimados, apresentaram cópia do referido contrato e dos recibos de pagamento.
Do Termo de Verificação Fiscal, cabe destacar os fatos a seguir elencados:
O contribuinte firmou contrato de Honorários Advocatícios de Assessoria
Jurídica com Pia Julia Schlesinger e Roberto Birindelli, que, intimados,
apresentaram cópia do referido contrato e dos recibos de pagamento;
O contribuinte e seu cônjuge foram intimados a especificar os valores recebidos
em decorrência desse contrato. Tendo sido apurada divergência entre as
informações do contribuinte e dos seus clientes;
Foram considerados rendimentos recebidos de pessoas físicas omitidos
pagamentos comprovados pelos clientes, para os quais não houve comprovação
de que se tratava de pagamentos de custas processuais:
12/02/2009 – R$9.000,00
03/03/2009 – R$7.000,00
31/08/2009 – R$30.000,00
Também foram considerados como rendimentos omitidos recebidos de pessoa
física depósitos identificados pelo cônjuge do contribuinte como tendo sido
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

efetuados por Pia Julia Schlesinger e Roberto Birindelli, que não constam da
relação de pagamentos informados pelo contribuinte como recebidos desses
clientes;
A Autoridade Fiscal elabora demonstrativos de todos os valores recebidos dos
mencionados clientes nos anos de 2008, 2009 e 2010. Explica que, como os
rendimentos
pagos, foram percebidos em meação com o cônjuge do contribuinte, considerou
omitidos 50% dos valores recebidos;
Observa que “uma vez que não há provas de que os valores dos rendimentos
declarados pelo interessado façam parte dos pagamentos feitos por Pia Julia
Birindelli Stein de Schlesinger, CPF 423.426.35087 e Roberto Francisco
Schlesinger Birindelli, CPF 441.912.27068), consideramos que os valores
recebidos desses clientes foram totalmente omitidos”.
Aponta a dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.169,30.
Aplicou a multa isolada no percentual de 50% pela falta de recolhimento de
carnê leão, uma vez que, intimado, o contribuinte não apresentou qualquer
recolhimento efetuado a esse título, ainda que estivesse obrigado, por declarar
rendimentos recebidos de pessoas físicas;
Elaborou representação fiscal para fins penais”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 397, o recorrente reproduz as mesmas razões
de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- pede afastamento da multa isolada;
- na omissão de rendimentos alega que houve divergência nos valores lançados,
uma vez que estariam equivocados e também lançado em duplicidade. A fiscalização teria
utilizado critérios distintos e incompatíveis para identificar os honorários recebidos;
- pede o acolhimento da dedução das despesas registradas em livro-caixa do ano-
calendário de 2010;
- pede o afastamento da multa isolada por entender que possiu dupla tributação
sobre o mesmo fato gerador.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
No presente processo, após a decisão de primeira instância, restou somente para
decidir sobre as omissões de rendimentos percebidos de pessoas físicas pelo recorrente, do qual é
objeto de presente recurso (rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício).

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme o recorrente, no item 001 do auto de infração (fls. 170 e 171) foram
tributados os "rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos" da Sra. Pia Julia
Birindelli Stein de Schlesinger Birindelli e do Sr. Roberto Francisco Schlesinger Birindelli nos
anos de 2007 a 2010. Segundo seu recurso, haveriam as seguintes situações:
“A tributação deveria ter sido fundamentada na informação prestada pelo
Sr. Roberto em sua declaração de IRPF e em resposta à "Intimação Fiscal
n° 101/2011" (fl. 24) que identificou o pagamento de "R$ 150.000,00, R$
214.160,00 e R$ 231.240,00" nos "anos calendário 2010, 2009 e 2008",
respectivamente. As informações constantes nas declarações de IRPF,
ainda mais prestadas por terceiros sem interesse direto, têm presunção de
veracidade como determina o art. 924 do RIR/99. No entanto, o valor
tributado é distinto. Conforme se denota da planilha elaborada nas folhas
161 a 163 denominada "Rendimentos Recebidos de pessoas físicas -
Clientes: Pia Julia Birindelli Stein de Schlesinger Birindelli e Roberto
Birindelli ". O total apurado diverge frontalmente do montante indicados
pelas fontes pagadoras.
A divergência surge então conforme a desconfirmidade de lançamento, diante das
alegações do recorrente, senão vejamos.
Os rendimentos lançados estão relacionados com o contrato de honorários juntado
às fls. 25/28, bem como com os recibos e comprovantes das transferências efetuadas.
O recorrente alega que foi utilizado base de cálculo a maior para lançar o tributo,
e que a fiscalização deveria ter apurado valor diferente, uma vez que o ano-calendário de 2009
teria utilizado o valor referência de R$ 442.064,00, e não R$ 214.160,00.
Porém, conforme a decisão de primeira instância os valores foram revisados, e
foram considerados somente como omissão de rendimentos os valores de R$ 178.782,00, uma
vez que o recorrente teria declarado R$ 42.250,00.
Assim, entendo que os valores declarados omissos já foram considerados e
revistos na decisão de primeira instância, uma vez que se baseou no contrato e demais
documentos acostados aos autos, deixando o recorrente de comprovar suas alegações.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996) 2.
Por outro lado, cabe mencionar que a dedução dos honorários advocatícios da
base de cálculo do imposto sobre a renda só é possível quando o contribuinte comprova que o
pagamento de tais honorários foi necessário ao recebimento dos rendimentos, conforme
determina o parágrafo único do art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, então vigente à época, que determinava o seguinte:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12). Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser
deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)”.
Contudo, ainda que fosse afastada a omissão de rendimento o valor do imposto
devido não foi recolhido, faltando o pagamento do tributo.
DAS DEDUÇÕES DAS CUSTAS PROCESSUAIS MENCIONADAS.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
2 Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

O recorrente teria tido cinco depósitos bancários e informado que esses teria sido
a título de pagamento de custas e emolumentos.
Conforme o relatório fiscal e a decisão de primeira instância, verificou-se o
seguinte:
“A Autoridade Fiscal demonstrou a existência de contrato de serviço entre as partes e
que o recorrente efetivamente recebeu os valores, mas este não fez prova de que parte
destinou-se ao pagamento de custas. Ou seja, o Fisco fez sua parte, juntando provas da
existência de uma relação jurídica entre as partes, mas o interessado não comprovou o
destino dado aos valores recebidos, o que só ele tinha condições de fazer.
Tal alegação está relacionada aos depósitos abaixo especificados:
12/02/2009 – R$9.000,00 (fl.52)
03/03/2009 – R$7.000,00 (fl.55)
31/08/2009 – R$30.000,00 (fl.67)”.
Conforme o recorrente, “não há qualquer dúvida que o IR não incide sobre a
movimentação de recursos, mas sobre o auferimento de renda. Do mesmo modo, os valores
entregues ao administrador para pagamento das despesas do administrado não são rendas do
primeiro. Em que pese tudo isso, a fiscalização tributou as movimentações sem qualquer outro
fundamento. Durante a fiscalização o contribuinte foi intimado a explicar a origem de cinco
depósitos bancários efetuados pelo Sr. Roberto Birindelli. Informou que se tratavam de
adiantamento ou reembolso de custas, emolumentos e impostos devidos pelo Sr. Roberto e pela
Sra. Pia Birindelli. Das cinco movimentações três foram tomadas como fato gerador do IRPF,
conforme consta no "Termo de Verificação" (fl. 194):
Ocorre que os valores omitidos e indicados como “despesas” de custas
processuais caberia ao recorrente comprovar que tais verbas é indicada como valores de custas e
emolumentos. Inexiste nenhum registro dos valores em livro-caixa, e não há nenhuma
formalidade apresentada pelo contribuinte, apenas documentos que deveriam ser dedutíveis.
Nesses casos não caberia à autoridade fiscal ajustar a contabilidade do recorrente,
uma vez que é ônus desse registrar a movimentação do fluxo de caixa de sua atividade.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
DAS DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LIVRO-CAIXA
Tem-se que o contribuinte foi intimado para apresentar as comprovações de
deduções indevidas, a fim de que se cumpra norma tributária, e também Lei específica, conforme
se transcreve abaixo:
Lei n° 8.134, de 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
[...]
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte
No presente caso, o recorrente também alega que teve despesas dedutíveis ,
informados em livro-caixa, conforme argumenta em seguida:
“(...)
30. No ano-calendário de 2010 o Contribuinte optou pela declaração no modelo
completo, conforme demonstram os documentos de folhas 16 a 19. No entanto,
não estão sendo consideradas as despesas dedutíveis cujos comprovantes
seguem em anexo.
32. Assim, os gastos devidamente comprovados para o exercício da advocacia
devem ser deduzidos para fins de apuração do IRPF. No caso em análise houve
vários gastos para a realização da atividade laboral, conforme contratos e
recibos acostados na impugnação (doe. 03 da impugnação
(...)
34. Do mesmo modo, são dedutíveis os gastos com IPTU da sala comercial
(doe. 15), condomínio da sala comercial (doe. 16), telefone instalado no
endereço comercial (doe. 17), anuidade do conselho de classe (OAB - doe.
18) e energia elétrica da sala comercial (doe. 19). Os gastos dedutíveis no
livro caixa entre 01/01/2010 e 31/12/2010 estão relacionados na planilha
acostada à presente impugnação (doe. 14) e totalizam R$ 8.279,01. Tais
dispêndios devem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF, nos termos do
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

art. 75 inciso III do RIR/99, sob pena de tributação além do devido e
enriquecimento ilícito, ferindo duplamente o princípio da legalidade.
35. A decisão recorrida ignorou o tema e simplesmente não analisou o reflexo
da situação comprovada no valor exigido, eximindo-se sob o manto da
incompetência para analisar a matéria (fl. 382). Incorreu em erro a autoridade
julgadora de primeira instância
A Lei no9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27 de
agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Ar.t 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; II - a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro.
Nesse aspecto, a título de análise dos conceitos das despesas operacionais
permissíveis para a dedução, tomo por empréstimo a Solução de Consulta no 210 – Cosit, de
2018, de 22 de novembro de 2018, esclarece o seguinte:
17. Consta no art. 299 do RIR/1999, o conceito de despesas operacionais da pessoa
jurídica, como sendo aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, desde que não computadas nos custos. Os §§ 1o e 2o dispõem
que as despesas necessárias são aquelas pagas ou incorridas com o objetivo de realizar
as operações exigidas pela atividade da empresa, sendo admitidas apenas aquelas usuais
ou normais às atividades da empresa: “Decreto no 3.000, de 1999 Art. 299. São
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47). § 1o São
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o). § 2o
As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o). § 3o O
disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual
for a designação que tiverem.” (grifos da transcrição)
18. O Parecer Normativo CST no 32, de 17 de agosto de 1981, esclarece que “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração
das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio,
se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito da usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”.
Ocorre que no presente caso não foi realizada a contabilidade devida. Não houve
registro do livro-caixa no órgão competente, que no caso é a próprio Conselho profissional do
recorrente, a OAB. Inexistem informações formais que possam dar lastros aos documentos e
informações indicadas pelo recorrente.
Assim, faltou requisitos formais para análise completa da documentação e
acolhimento de suas alegações.
DA MULTA APLICADA E DA MULTA ISOLADA
Conforme se verifica do auto de infração a multa aplicada, o art. 44. da Lei n.°
9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
O recorrente foi autuado nos anos-calendários 2008, 2009 e 2010 (exercício 2009,
2010 e 2011). Nesse período, no que tange sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de
ofício, teria sido questionado pelo recorrente.
No presente caso, foi aplicada multa isolada de 50% (e-fls. 172/173). Porém, em
razão da autuação ter ocorrido a partir do ano calendário de 2008, a multa de isolada é devida,
por possuir caráter objetivo, não cabendo ao julgador interpretar a norma e sim obedecer a
comando legislativo.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Após, amplo debate perante esse conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa.
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê¬-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.045 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722751/2012-39

III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Negar provimento ao recurso voluntário, realizando a
manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital